Tribunal: TJES
Processo: 5037018-84.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037018-84.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 13 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. CODESHARE. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por companhia aérea em face de sentença que reconheceu responsabilidade solidária pelo cancelamento do voo e impôs condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Alegação de ilegitimidade em razão de não operar diretamente o trecho. Pleito subsidiário de redução da indenização fixada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cancelamento do voo operado em regime de codeshare, com realocação apenas no dia seguinte e ausência de qualquer assistência aos passageiros. Responsabilidade solidária da companhia aérea vendedora da passagem pelos prejuízos suportados. Análise da caracterização da falha na prestação do serviço e da legitimidade passiva da recorrente.

RAZÕES DE DECIDIR

A integração da companhia aérea na cadeia de consumo, ainda que por meio de codeshare, impõe sua responsabilização objetiva e solidária pelos vícios na prestação do serviço.

A ausência de aviso prévio e de assistência material ao consumidor configura violação dos arts. 12, 26 e 27 da Resolução ANAC nº 400/2016.

O cancelamento injustificado, sem suporte logístico e informacional adequado, impôs aos consumidores deslocamento terrestre de mais de 475 km e atraso superior a 13 horas, situação que excede os limites do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.

Indenização por danos materiais quanto aos dispêndios obtidos pelos consumidores com o atraso do voo e trajeto terrestre realizado.

Indenização por danos materiais e morais devida, pois o ocorrido supera o mero aborrecimento cotidiano.

Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O cancelamento de voo, ainda que operado por empresa em regime de codeshare, enseja a responsabilidade solidária da companhia aérea que comercializou o serviço, sendo devida a reparação por danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço e da ausência de assistência ao consumidor. A empresa deve cumprir o dever de informação prévia e prestar suporte integral ao passageiro, nos termos da Resolução ANAC nº 400/2016, sob pena de responder pelos prejuízos causados.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º e 34;

Art. 737 do Código Civil;

Art. 12, 26 e 27 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10199034320228260451 Piracicaba, Relator.: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 28/11/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/11/2024;

TJ-SP - Apelação Cível: 1007788-07.2022.8.26 .0704 São Paulo, Relator.: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 22/03/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2024;

TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5037018-84.2024.8.08.0048

RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRIDOS: ITALO RACINE MEIRELES, RAQUEL FIGUEIREDO KUSTER e PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 13 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. CODESHARE. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por companhia aérea em face de sentença que reconheceu responsabilidade solidária pelo cancelamento do voo e impôs condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Alegação de ilegitimidade em razão de não operar diretamente o trecho. Pleito subsidiário de redução da indenização fixada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cancelamento do voo operado em regime de codeshare, com realocação apenas no dia seguinte e ausência de qualquer assistência aos passageiros. Responsabilidade solidária da companhia aérea vendedora da passagem pelos prejuízos suportados. Análise da caracterização da falha na prestação do serviço e da legitimidade passiva da recorrente.

RAZÕES DE DECIDIR

A integração da companhia aérea na cadeia de consumo, ainda que por meio de codeshare, impõe sua responsabilização objetiva e solidária pelos vícios na prestação do serviço.

A ausência de aviso prévio e de assistência material ao consumidor configura violação dos arts. 12, 26 e 27 da Resolução ANAC nº 400/2016.

O cancelamento injustificado, sem suporte logístico e informacional adequado, impôs aos consumidores deslocamento terrestre de mais de 475 km e atraso superior a 13 horas, situação que excede os limites do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.

Indenização por danos materiais quanto aos dispêndios obtidos pelos consumidores com o atraso do voo e trajeto terrestre realizado.

Indenização por danos materiais e morais devida, pois o ocorrido supera o mero aborrecimento cotidiano.

Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O cancelamento de voo, ainda que operado por empresa em regime de codeshare, enseja a responsabilidade solidária da companhia aérea que comercializou o serviço, sendo devida a reparação por danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço e da ausência de assistência ao consumidor. A empresa deve cumprir o dever de informação prévia e prestar suporte integral ao passageiro, nos termos da Resolução ANAC nº 400/2016, sob pena de responder pelos prejuízos causados.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º e 34;

Art. 737 do Código Civil;

Art. 12, 26 e 27 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10199034320228260451 Piracicaba, Relator.: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 28/11/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/11/2024;

TJ-SP - Apelação Cível: 1007788-07.2022.8.26 .0704 São Paulo, Relator.: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 22/03/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2024;

TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, os autores alegam que, após adquirirem passagens com destino a Gramado/RS para fins de lazer, foram surpreendidos no aeroporto de Caxias do Sul com a negativa de embarque no voo de volta, sob a justificativa de restrição de peso da aeronave. Alegam que não foram oferecidas alternativas viáveis de reacomodação ou qualquer forma de assistência material, o que os obrigou a alugar um veículo e se deslocar por mais de 475 km até Florianópolis para, no dia seguinte, embarcarem em novo voo de retorno, chegando ao destino final com atraso superior a 13 horas.

Diante dos transtornos suportados, requereram a condenação das rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 2.232,87 a título de danos materiais, referentes aos gastos com locação de veículo, combustível, pedágios e alimentação, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor, em razão do estresse, frustração e risco vivenciado, com fundamento na responsabilidade objetiva do transportador, na violação das normas da ANAC e na teoria do desvio produtivo do consumidor.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo no mérito, nos termos do art. 487, I do CPC a fim de: a-) CONDENAR as demandadas, solidariamente, a restituírem aos autores a importância de R$ 2.232,87 (dois mil duzentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do desembolso. b-) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagarem a cada autor a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Irresignada, a empresa ré interpôs Recurso Inominado, argumenta pela ausência de culpa, por não operar o trecho do voo cancelado, atribuindo a responsabilidade exclusivamente à Voepass. Sustenta que não houve falha na prestação do serviço que lhe competia, pleiteando a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de compensação moral.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código
de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No caso concreto, restou incontroverso o cancelamento do voo originalmente contratado, sem que houvesse prestação adequada de assistência material ou reacomodação compatível com os direitos do consumidor. Em razão disso, os autores foram obrigados a assumir os custos de transporte alternativo e suporte logístico, suportando, ainda, atraso de mais de 13 horas na chegada ao destino final.

Embora o trecho tenha sido operado pela empresa Voepass, a LATAM responde solidariamente pelos danos, haja vista ter sido a responsável pela comercialização das passagens e integração da cadeia de consumo, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 34 do CDC. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de codeshare, ambas as empresas são solidariamente responsáveis pelos vícios da prestação do serviço:

Recurso inominado das rés – Transporte aéreo internacional - "Downgrade" da classe executiva para a classe econômica - Sentença de parcial procedência reconhecendo danos morais (diferença entre o valor das passagens) e morais - Irresignação das rés que comporta parcial acolhimento – Legitimidade passiva configurada – As rés integram cadeia de consumo, sendo a GOL a responsável pelo sistema de milhas e emissão de passagens e a AVIANCA pela realização do voo – Cadeia de consumo – Responsabilidade solidária - Danos materiais bem definidos - Corré GOL não comprovou o reembolso da diferença de milhas – Danos morais configurados em razão do "downgrade" e do comprovado desvio produtivo do consumidor – Valores reduzidos para R$ 2.000,00 (para cada um dos autores) - Recursos das rés parcialmente providos. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10199034320228260451 Piracicaba, Relator.: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 28/11/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/11/2024).

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Danos materiais e morais. Passagens adquiridas pelo programa de milhas com assentos de classe executiva. Hipótese em que as viagens ocorreram quase integralmente na classe econômica com alegação de problemas operacionais . Legitimidade passiva aferida, pois a Gol explora a atividade econômica mediante parceria com a prestadora do serviço de transporte aéreo, no caso, a Avianca, ambas compondo a cadeia de fornecedores, nos termos dos artigos 7º e 25, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva e solidária das empresas que atuam conjuntamente, sem excludente de responsabilidade para casos de fortuito interno. Danos morais caracterizados. Hipótese em que o defeito na prestação de serviço excedeu o mero dissabor do cotidiano . Indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 para cada autor, mantida. Quantia que se amolda às particularidades do caso dos autos. Danos materiais que compreendem, corretamente, a recomposição em milhas . Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recursos desprovidos. Dispositivo: negaram provimento a ambos os recursos. (TJ-SP - Apelação Cível: 1007788-07.2022.8.26 .0704 São Paulo, Relator.: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 22/03/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2024).

A Resolução ANAC nº 400/2016 impõe ao transportador o dever de comunicação prévia de alterações de voo e o fornecimento de assistência material adequada, o que não foi observado no presente caso. As companhias aéreas não apenas deixaram de prestar assistência, como também impuseram aos consumidores soluções desproporcionais, levando-os a enfrentar longa viagem terrestre para que pudessem cumprir o trajeto remanescente. Nota-se:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Destaco, ainda, que o cancelamento injustificado de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência nacional:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - RISCO DA ATIVIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. - Não há que se tratar a manutenção não programada da aeronave, como causa excludente da responsabilidade civil, porque se trata de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e o risco do negócio, que não exclui, por si só, a sua responsabilidade - A chegada ao destino dos autores, com nove horas de atraso, juntamente com as várias dificuldades enfrentadas, por si só, gera ao consumidor desgaste e estresse, além do limite do tolerável, e, portanto, o dano existe e deve ser reparado - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. (TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023).

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
quanto a procedência dos pedidos autorais, sendo devida a condenação da cia aérea ao pagamento de indenização por danos morais, bem como pelo ressarcimento do prejuízo material obtido pelos consumidores:

Ainda sob essa perspectiva, não há nos autos sequer indícios da oferta de assistência material aos consumidores, de sorte que há a completa inobservância da Resolução nº 400/2016 da ANAC, sendo que os demandantes tiveram que arcar com todas as despesas decorrentes da falha na prestação do serviço, como o aluguel do carro, o combustível, o pedágio e a alimentação, razão pela qual condena-se, solidariamente, as demandadas a restituírem aos autores a importância de R$ 2.232,87 (dois mil duzentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos) acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do desembolso. Por fim, há de se ponderar que a situação vivenciada ultrapassa a esfera do mero dissabor e aborrecimento, sobretudo, pelo o atraso de cerca de 13 (treze) horas ao destino final, com a ressalva ainda de que foi necessária a realização de deslocamento por via terrestre por aproximadamente 06 (seis) horas, razão pela qual condena-se, solidariamente, as demandadas a pagarem a cada autor a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Portanto, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)